Tribunal: TJBA
Processo: 8129820-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129820-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RUTH CHAMUSCA DE CARVALHO SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE RAYMUNDO ALCANTARA DE CARVALHO

APELADO: ORGANIZACAO DE CURSOS PRE-UNIVERSITARIOS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DE ACESSO POR FALTA DE PAGAMENTO. VENDA CASADA E DANOS MORAIS NÃO APRECIADOS POR AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ruth Chamusca de Carvalho Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente a ação de cobrança movida pelas empresas Organização de Cursos Pré-Universitários Ltda – EPP e Livraria PRR Ltda, condenando a ré ao pagamento de R$ 13.301,35, acrescido de correção monetária e juros de mora, referente a saldo devedor decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais e fornecimento de material didático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e ausência de decisão expressa sobre o pedido de inversão do ônus da prova; (ii) analisar a legitimidade da cobrança diante da alegada rescisão contratual unilateral pelas fornecedoras; (iii) avaliar se é possível a apreciação de alegações relativas a venda casada e danos morais sem o ajuizamento de reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova testemunhal encontra respaldo no art. 370 do CPC, diante da suficiência do acervo documental já constante nos autos para elucidar os fatos controvertidos, não se evidenciando a imprescindibilidade da prova oral nem prejuízo concreto à defesa.

O pedido de inversão do ônus da prova, embora não apreciado na sentença, pode ser analisado e suprido em sede recursal. No caso concreto, a parte apelante não demonstrou verossimilhança das alegações nem hipossuficiência técnica, razão pela qual o pedido foi corretamente indeferido.

A cláusula contratual que autoriza a suspensão dos serviços após inadimplemento superior a 30 dias é válida, estando em conformidade com o princípio da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) e com o art. 397 do Código Civil.

A apelante confessou o inadimplemento da terceira parcela e não comprovou situação de onerosidade excessiva decorrente de evento extraordinário e imprevisível, sendo inaplicável a teoria da imprevisão.

As alegações relativas à venda casada e à ocorrência de danos morais foram trazidas na contestação sem formulação de reconvenção, não podendo ser apreciadas como pedidos autônomos de condenação, conforme exigência do art. 343 do CPC.

Ainda que superado o óbice processual, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a prática de venda casada nem a existência de dano moral indenizável, uma vez que a suspensão do serviço decorreu de inadimplemento contratual e não de conduta abusiva das fornecedoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de decisão expressa sobre pedido de inversão do ônus da prova pode ser suprida na instância recursal, desde que não haja prejuízo à parte.

É válida a cláusula contratual que prevê a suspensão da prestação de serviços educacionais por inadimplemento superior a 30 dias, desde que prevista expressamente.

A análise de pedidos de condenação por venda casada ou danos morais em ação de cobrança exige a propositura de reconvenção, não sendo cabível sua apreciação apenas como matéria de defesa.

O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite o julgamento da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 343, 370, 373, §1º, 485, I, 85, §11; CC, arts. 397; CDC, art. 6º, VIII, art. 39, I.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, na forma do quanto fundamentado no voto Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, 2025.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01